Tribunal: TJBA
Processo: 8002520-33.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002520-33.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: JOSEFA ADJAILZA MATOS SILVA

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A CONTROVÉRSIA. ANÁLISE DA PROVA PRODUZIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 – Embargos de Declaração opostos por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 8002520-33.2023.8.05.0078, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão Contratual ajuizada por JOSEFA ADJAILZA MATOS SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial," para o fim de: 1) determinar o restabelecimento/manutenção do contrato firmado entre as partes, 2) declarar a abusividade dos reajustes efetuados pela ré e 3) determinar que os reajustes do plano em questão havidos no período a partir de 2023 observem os limites estabelecidos pela ANS para os planos individuais".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado.
4 – O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia recursal, consignando que, embora a operadora tenha juntado relatórios técnicos relativos à sinistralidade e à variação dos custos médico hospitalares, tais documentos se mostraram genéricos, desvinculados do contrato específico da autora, não sendo aptos a demonstrar, de maneira objetiva e auditável, a correlação entre os índices apresentados e o percentual de reajuste efetivamente aplicado.
5 – Não se verifica omissão quanto à natureza coletiva do contrato, tampouco quanto às teses de liberdade contratual, equilíbrio econômico financeiro, consequencialismo ou observância de precedente vinculante, porquanto o julgado apresentou fundamentação suficiente para a manutenção da sentença, centrada na ausência de comprovação técnica individualizada e na violação ao dever de informação.

6 – Também não procede a alegação de ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC, uma vez que o acórdão expôs, de forma clara, coerente e suficiente, as razões de decidir, enfrentando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
7 – A embargante pretende, na realidade, reabrir discussão já resolvida no julgamento da apelação, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
8 – Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO
9 – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figura como Embargante UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e, como Embargada, JOSEFA ADJAILZA MATOS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator.